Tribunal: TJDFT
Processo: 0744990-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA DIRETA DESSES BENS. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVERIGUAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens na residência da parte executada, com fundamento na ineficácia da medida. A agravante busca a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação para bens móveis que guarnecem a residência da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução tem por objetivo a satisfação do crédito exequendo, conforme o art. 4o do CPC, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as exceções legais à regra da impenhorabilidade.
4. O art. 833, incisos II e V, do CPC, confere proteção relativa a bens móveis que guarnecem a residência e instrumentos de trabalho do devedor, admitindo a penhora de bens suntuosos, duplicados ou que ultrapassem as necessidades de um padrão médio de vida.
5. A jurisprudência desta Corte admite a expedição de mandado de averiguação para verificar a existência de bens penhoráveis, evitando presunções que prejudiquem o direito do credor à satisfação do crédito.
6. Não houve diligências no endereço indicado pela agravante no processo de origem, nem justificativa para presumir a ausência de bens penhoráveis no local, sendo razoável determinar a realização de averiguação por Oficial de Justiça, em conformidade com o art. 836, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência do devedor é relativa, permitindo a penhora de bens suntuosos, duplicados ou que ultrapassem o necessário para um padrão médio de vida.
2. É cabível a expedição de mandado de averiguação por Oficial de Justiça para verificar a existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 833, II e V, e 836, § 1o; Lei no 8.009/90, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1943685, R. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão no 1932107, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/10/2024.